Tribunal: TJMT
Processo: 1001897-03.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001897-03.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), EVANDRO HOMERO DIAS - CPF: 570.466.621-34 (APELADO), CEMI ALVES DE JESUS - CPF: 322.196.791-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ARREMATAÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULO USADO. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO MERCANTIL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por ente estadual contra sentença que concedeu segurança para afastar a exigência de ICMS na arrematação judicial de veículo automotor usado por pessoa física, determinando a liberação dos documentos de transferência (CRV e CRLV) sem a cobrança do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autoridade indicada na inicial possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (ii) estabelecer se incide ICMS sobre arrematação judicial de veículo automotor usado realizada por pessoa física, sem habitualidade ou intuito comercial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade passiva resta configurada quando a autoridade indicada pratica o ato concreto impugnado, sendo irrelevante eventual desconexão com a emissão formal do ato normativo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A exigência do ICMS sobre arrematação judicial de veículo usado, promovida por pessoa física, sem habitualidade ou destinação mercantil, não encontra respaldo legal, pois não há circulação de mercadoria ou operação com intuito de lucro.

5.

O conceito de “mercadoria”, para fins de incidência do ICMS, pressupõe habitualidade e finalidade comercial, ausentes na hipótese dos autos.

6.

A incidência do ICMS sobre a arrematação de veículo já tributado anteriormente configura bitributação e afronta o princípio da não cumulatividade previsto no art. 155, §2º, I, da Constituição Federal.

7.

A jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual é pacífica no sentido de afastar a incidência do ICMS em arrematação judicial de bens móveis usados por particulares para uso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

Configura-se legítima a autoridade que pratica o ato concreto impugnado no mandado de segurança, independentemente de sua vinculação hierárquica à norma geral.

2.

Não incide ICMS sobre arrematação judicial de veículo usado realizada por pessoa física sem intuito comercial, por ausência de circulação de mercadoria.

3.

A exigência de ICMS em tais hipóteses viola o princípio da não cumulatividade e configura bitributação inconstitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II da CF, art. 155, §2º, I. art. 6º, §3º, da Lei 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada
:
N.U. AgRg 1025732-54.2023.8.11.0041, Rel. Deosdete Cruz Júnior, Julgamento proferido em 11/09/2025, mesma data da publicação).

Súmula 323/STF.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por EVANDRO HOMERO DIAS, conclusiva pela concessão da segurança requestada no
mandamus
.

Na origem, o impetrante pleiteou a suspensão da cobrança de ICMS exigida por ocasião da arrematação, em leilão público, de veículo Honda/NXR 150 BROS ESD, placa OAS-4604, Renavam 00366401645, bem como que a emissão/transferência do CRLV não fosse condicionada ao recolhimento desse tributo.

O pedido liminar foi indeferido. (Id. 308005857).

Consta dos autos a Nota de Arrematação nº 22.708, lavrada em 12/12/2023 pela Leiloeira Oficial Paula Maria Souza Bonatto, identificando o impetrante como arrematante do bem descrito (Honda/NXR 150 BROS ESD, placa OAS-4604), com valor de arrematação e demais dados do lote, documento que embasou o pedido de transferência junto ao DETRAN/MT. (Id. 308005399).

Em seguida, ao dirigir-se ao órgão executivo de trânsito para a transferência de titularidade, o impetrante foi informado da necessidade de prévio recolhimento de ICMS, o que motivou a impetração do mandamus.

Sobreveio sentença, em o ilustre magistrado sentenciante,

primeiro, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em favor do Secretário Adjunto da Receita Pública, ao fundamento de que, à luz do art. 6º, §3º, da Lei 12.016/2009, também é parte legítima a autoridade com competência para rever o ato apontado como coator, reproduzindo precedente desta Corte nesse sentido.

Na sequência, assentou as balizas do mandado de segurança e, aplicando a legislação de regência do ICMS, concluiu que a alienação em leilão público, promovida por leiloeiro oficial, não se confunde com operação mercantil típica nem evidencia ato de mercancia pelo adquirente pessoa física, de modo que não se caracterizaria a hipótese de incidência do imposto no caso concreto; citou, para tanto, precedentes desta Corte que afastam a incidência de ICMS sobre veículo usado arrematado em leilão por pessoa natural, em prestígio ao princípio da não-cumulatividade.

Ao final, julgou procedente o pedido e concedeu a segurança, assegurando ao impetrante o direito de efetivar a transferência de titularidade e a expedição do CRLV do bem identificado, sem vinculação ao pagamento de ICMS, observados os demais requisitos administrativos. Fixou que não há custas, e afastou honorários, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512 do STF. (Id. 308005867).

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação, sustentando, em resumo, a legalidade da exação e a inexistência de direito líquido e certo, com base, dentre outros pontos, nos arts. 4º, §1º, III, e 12, III, da LC 87/1996 (hipótese de incidência em alienação de bens apreendidos em licitação), requerendo a reforma integral da sentença concessiva. (Id. 308005869).

Recurso tempestivo (Id. 308005870). Sem preparo por isenção legal. (Id.

309766351).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pela Procuradora de Justiça, Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifesta informando a ausência de interesse público específico a justificar intervenção no feito recursal. (Id. 313375380).

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que concedeu a segurança em mandado impetrado por Evandro Homero Dias, a fim de assegurar a transferência de titularidade e a expedição do CRV/CRLV do veículo Honda/NXR 150 BROS ESD, placa OAS-4604/MT, Renavam 00366401645, arrematado em leilão público promovido pela Polícia Rodoviária Federal, sem condicionamento ao recolhimento de ICMS.

Na origem, além de deferir a liminar, o Juízo rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto o Secretário Adjunto da Receita Pública detém competência para rever o ato impugnado, nos termos do art. 6º, §3º, da Lei 12.016/2009, prosseguindo ao mérito para reconhecer a não incidência do ICMS na hipótese e determinar que a transferência/licenciamento ocorressem sem condicionamento ao pagamento do tributo; registrou, ainda, a não intervenção ministerial.

No apelo, o Estado sustenta, em síntese, que a arrematação em leilão atrairia as hipóteses dos arts. 12, XI, e 4º, §1º, III, da LC 87/1996, bem como dos arts. 3º, XI, e 16, §1º, III, da Lei Estadual 7.098/1998, de modo que o ICMS seria exigível independentemente de habitualidade ou intuito de mercancia.

Sem razão. O ICMS tem por materialidade operações relativas à circulação de mercadorias, o que pressupõe ato negocial mercantil e transferência onerosa inserida em cadeia de comércio; a mera arrematação de veículo usado em leilão público – seguida do pedido de transferência administrativa – não configura, por si, circulação mercantil, tampouco revela prática de mercancia pelo adquirente pessoa física. Essa foi, aliás, a premissa assentada na sentença, com apoio na jurisprudência desta Corte, segundo a qual a compra de veículo usado em leilão para uso próprio não integra hipótese de incidência do ICMS, sob pena de violação à não cumulatividade.

A invocação estatal dos dispositivos específicos da LC 87/1996 e da Lei 7.098/1998 não se ajusta ao caso concreto. O recorte legal que autoriza a incidência no momento da aquisição em licitação refere-se a mercadorias ou bens importados do exterior e apreendidos ou abandonados; não é essa a hipótese dos autos, que versam sobre veículo nacional usado, leiloado pela PRF em pátio no Estado, como se infere do edital/nota de arrematação e dos dados do lote. Logo, não se verifica o fato gerador especial alegado na apelação.

A pretensão fiscal do ente público carece de respaldo legal, por representar indevida ampliação do conceito de circulação de mercadoria, em violação à legalidade tributária, à tipicidade e ao princípio da não cumulatividade.

Nessa linha, tem decidido este Sodalício – inclusive nos paradigmas expressamente transcritos na sentença – que a exigência de novo recolhimento de ICMS sobre veículo usado arrematado em leilão implica bis in idem e afronta à não cumulatividade, quando ausente demonstração de ato de mercancia pelo adquirente.

Em decisão recente proferida no Recurso de Agravo interno n.

1025732-54.2023.8.11.0041, o qual coube a mim a relatoria, cujo voto condutor, por mim proferido foi seguido à unanimidade pelos demais membros, consignou-se:
“A arrematação judicial de veículo automotor usado por pessoa física, em leilão público e para uso próprio, não configura operação mercantil nem circulação de mercadoria, motivo pelo qual não atrai a incidência do ICMS, à luz do art. 155, II, da CF/1988 e do princípio da não cumulatividade (art. 155, § 2º, I, da CF/1988)”.

De mais a mais, é juridicamente impróprio condicionar a prática de ato de registro/expedição de CRV/CRLV ao pagamento de tributo controverso, devendo a Fazenda Pública, se entender devido o crédito, lançar-se pelos meios próprios de constituição e cobrança, vedado o emprego de medidas coercitivas administrativas – orientação que se coaduna com a Súmula 323 do STF e precedentes locais colacionados nos autos.

O bloqueio dos documentos de transferência do veículo, fundado na ausência de recolhimento de ICMS, revela-se, portanto, medida desproporcional, irrazoável e contrária ao entendimento consolidado sobre a matéria, justificando a concessão da segurança mandamental.

Por fim, quanto à ilegitimidade passiva, mantenho a rejeição adotada na origem, por seus próprios fundamentos, uma vez que a autoridade com competência para rever o ato pode figurar no polo passivo do mandamus (Lei 12.016/2009, art. 6º, §3º).

Em conclusão, ausente fato gerador apto a legitimar a exação e vedada a utilização do ICMS como condição para a transferência/licenciamento do veículo, a sentença merece confirmação integral.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a concessão da segurança, assegurando ao impetrante o direito de proceder à transferência de titularidade e à emissão do CRV/CRLV do veículo arrematado, sem condicionamento ao pagamento de ICMS, observados os demais requisitos administrativos. Em mandado de segurança, não há honorários (art. 25 da Lei 12.016/2009; Súmula 512/STF).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025